Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que reconheceu “a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes a 07/2005 e 12/2013, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil; e julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 186,13 (cento e oitenta e seis reais e treze centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 12/2022.”.

3. Nas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 57932441). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

6. O art. 4o, do Decreto no 20.910/32, prevê como hipótese de suspensão da prescrição o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

7. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 58514949) a existência do processo administrativo no 00080-0157812/2023-32, iniciado em 2023, impondo-se declarar que se operou a prescrição quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2005 e 2013.

8. E embora a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

9. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 04/07/2023, referente aos exercícios de 2005 e 2013, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.